Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-31.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem validamente lastrear um decreto condenatório, máxime quando o seu depoimento encontra respaldo na prova pericial, o que foi evidenciado nos autos.
2. Inviável, pois, a absolvição do réu, por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça e lesões corporais contra a vítima, em contexto de violência doméstica.
3. Para a aplicação do princípio da consunção não basta que os crimes tenham sido praticados em um mesmo contexto fático, sendo indispensável a demonstração de que o crime menos grave foi abrangido pelo crime mais grave, constituindo-se em meio necessário para a consecução desse. 3.1 No caso, embora o réu tenha lesionado a vítima e a ameaçado de morte em um mesmo contexto fático, o crime de ameaça não constituiu meio necessário para a consecução do crime de lesão corporal, nem mesmo preparação ou exaurimento deste delito. Não se observou qualquer relação de dependência entre as condutas de ameaçar e lesionar, não havendo falar que a lesão corporal abrangeu a ameaça, até porque, os desígnios para o cometimento de ambos os crimes foram autônomos: com golpes, o acusado lesionou a vítima e, em momento posterior, o acusado ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave.
4. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.